Tribunal: STF
Processo: RE 1487815
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUPRESSÃO DA RUBRICA DE 84,32%. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por Lígia Barros Costa e outros em face de sentença que julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito da Universidade Federal do Ceará-CE em excluir das folhas de pagamento dos réus a rubrica referente ao percentual de 84,32% (Plano Collor), correspondente à recomposição da perda inflacionária pelo IPC do período de 15/02 a 16/03 de 1990, incidente sobre os vencimentos/proventos, vantagens, 13°, férias, FGTS e outras verbas que integram a remuneração dos beneficiários, determinado a exclusão da rubrica judicial que outrora garantia a recomposição da perda inflacionária reconhecida na decisão transitada em julgado da Reclamação Trabalhista n° 0106600-65.1990.5.07.000.



    2. A jurisprudência pátria é no sentido da competência da Justiça Federal Comum para processar e julgar ação que examina a legalidade da supressão de vantagem pecuniária de servidor público federal submetido aos ditames da Lei n.º 8.112/90, ainda que a vantagem em questão tenha sido incorporada a remuneração, por força de decisão judicial transitado em julgado proferida pela Justiça do Trabalho. Preliminar de incompetência afastada.



    3. Não restou configurada a violação à coisa julgada, uma vez que a ação rescisória e da ação que tramitaram na Justiça do Trabalho apresentaram causa de pedir e pedido diverso da presente ação, em que se pleiteia a supressão do percentual de 84,32% no contracheque dos Réus, absorvido pelos sucessivos reajustes e reestruturações que beneficiaram os servidores.



    4. Este Egrégio Tribunal possui entendimento no sentido de que "a supressão do percentual de 84,32% não configura violação à coisa julgada material, tendo em vista que o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico remuneratório; e que a reestruturação da carreira de servidores públicos, fixando novos padrões remuneratórios e resultando na absorção de percentuais de aumento anteriormente deferidos, constitui limite temporal ao pagamento relativo a esses índices (08072277020144058300, AC/PE, Desembargador Federal Paulo Machado Cordeiro, 3ª Turma, Julgamento: 07/04/2016; 08030800620134050000, Desembargador Federal Francisco Cavalcanti, Primeira Turma, Julgamento: 20/03/2014)".



    5. Desnecessária a inclusão da ADUFC (Sindicato) na lide, pois, neste feito, não se pretende declarar o cumprimento da obrigação de fazer decorrente do Processo n. 0106600-65.1990.5.07.0005, mas sim discutir se o percentual de 84,32%, sobre vencimentos ou proventos de inatividade, tenha sido ou não absorvido pelas posteriores reestruturações e reajustes concedidos aos servidores que são os instituidores das pensões dos Réus listados na presente ação.



    6. Assim, não se pode estender a legitimidade passiva à ADUFC apenas pelo fato de a mesma ter composto o polo ativo da demanda de n. 0106600-65.1990.5.07.0005 e ser a beneficiária de eventual multa estabelecida pela Justiça Trabalhista. Em realidade, a questão abordada no presente feito se refere a fato ulterior à instituição do Regime Jurídico Único, qual seja, a legitimidade da descontinuidade do pagamento do percentual de 84,32% em face das reestruturações recebida, a qual não produzirá efeitos para com a ADUFC, mas sim com relação aos servidores/pensionistas da UFC. Neste sentido, dentre outras, decisão proferida por este Egrégio Tribunal no Processo 0803921-67.2021.4.05.8100, Relator: Desembargador Federal Frederico Wildson da Silva Dantas - 7ª Turma.



    7. No mérito, o cerne da questão consiste na possibilidade de manutenção da vantagem da rubrica de 84,32%, incorporada aos benefícios dos Apelantes por força de decisão judicial transitada em julgado.



    8. A jurisprudência desta Egrégia Corte é no sentido de que o percentual de 84,32% relativo à recomposição dos proventos dos servidores foi absorvido pelos reajustes e reestruturações subsequentes à coisa julgada formada na Justiça do Trabalho. E que a incorporação em questão fora deferida tão somente como contrapartida às perdas salariais originadas da inflação, possuindo natureza de reposição salarial, de modo que não tem caráter permanente, sendo possível a sua supressão.



    9. Recentemente (em 19/12/2022), nos autos do Processo nº 0803872-26.2021.4.05.8100, esta Ínclita 6ª Turma decidiu da mesma maneira do transcrito acima.



    10. Apelação improvida.



    11. Majoração da condenação dos apelantes, a título de honorários advocatícios, em R$ 1.000,00 (mil reais), remanescendo a exigibilidade da referida verba suspensa, pois foram deferidos os benefícios da justiça gratuita.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente